Tribunal: TJBA
Processo: 0000721-25.2011.8.05.0042
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000721-25.2011.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GERLANE MARTINS ALVES e outros

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA PREVISTA EM EDITAL. REDUÇÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO E SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por professora municipal contra ato do Secretário de Educação de Canarana. A impetrante sustentou que foi aprovada para carga horária de 44 horas semanais, mas trabalhava em jornada de 20 horas semanais, sem qualquer justificativa pela administração municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a decadência para a impetração do mandado de segurança; (ii) existe direito líquido e certo da impetrante à carga horária de 44 horas semanais prevista no edital do concurso; (iii) a redução da carga horária pela administração pública prescinde de motivação e processo administrativo.

III. Razões de decidir

3. Não ocorre a decadência em situações de ato omissivo continuado envolvendo obrigações de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês quando há reflexos remuneratórios negativos.

4. Embora o edital preveja a possibilidade de redução da jornada de acordo com a necessidade do serviço, o ato administrativo deve ser obrigatoriamente motivado e precedido do devido processo legal.

5. A motivação não se confunde com meras alegações em defesa processual; deve ser um embasamento concreto que justifique o ato no interesse público, especialmente quando gera perda remuneratória ao servidor.

6. A inexistência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa torna ilegal a redução unilateral da jornada e da respectiva remuneração.

7. Os efeitos financeiros da concessão da segurança devem retroagir apenas à data da impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF e o art. 14, § 4º da Lei 12016/09.

IV. Dispositivo

8. Sentença confirmada em remessa necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
remessa necessária nº 0000721-25.2011.8.05.0042,
oriundo da comarca de Canarana, em que figura como remetente o
JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANARANA
, e, como interessados, o
MUNICÍPIO DE CANARANA e GERLANE MARTINS ALVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em reexame necessário
, pelas razões contidas no voto condutor.